Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos legais (arts. 319 e 320 do CPC) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou complete a inicial.
2. Atendidas as determinações de emenda à inicial, de forma satisfatória, o magistrado deve enfrentar o mérito da demanda. Precedentes.
3. Em ações de prescrição aquisitiva, onde a parte autora alega reunir os requisitos necessários para aquisição da propriedade do bem, a presença (ou não) dos requisitos da usucapião devem ser aferidos em pronunciamento de mérito. Precedente.
4. A análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que a legitimidade é aferida com base nas informações feitas pelo autor na inicial, de forma abstrata. Precedentes.
5. Recurso provido. Sentença cassada.